Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-92.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004908-92.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEANE CAROLINE SOUZA SANTOS - CPF: 048.277.361-89 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0541-28 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), EVANI SERVAL SANTOS FREIRE - CPF: 071.285.895-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1004908-92-92.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GEANE CAROLINE SOUZA SANTOS.

Recorrida: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DE PARCELAMENTO DE COMPRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de supermercado. A autora alegou que, após aceitar oferta de parcelamento realizada no caixa, teve a transação recusada em razão de determinado produto, sendo obrigada a refazer o procedimento de compra em outro caixa, retirar o item apontado como impeditivo do parcelamento e alterar a forma de pagamento, sustentando ter sofrido constrangimento, falha no dever de informação e desvio produtivo do consumidor. A sentença reconheceu deficiência na prestação do serviço quanto ao dever de informação, mas afastou a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do parcelamento após oferta realizada pelo estabelecimento comercial, acompanhada de deficiência no dever de informação, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os fatos narrados autorizam a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A prova dos autos demonstra que a consumidora foi inicialmente informada da possibilidade de parcelamento, teve a operação recusada, precisou refazer a compra e alterar a forma de pagamento, circunstância que evidencia deficiência na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de informação.

5.

A mera constatação de falha na prestação do serviço não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, exigindo-se demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

6.

O episódio não revela humilhação relevante, exposição vexatória grave, tratamento desrespeitoso ou circunstância excepcional apta a ultrapassar os limites dos contratempos inerentes às relações de consumo.

7.

A consumidora conseguiu concluir a compra, ainda que em condições diversas das inicialmente pretendidas, inexistindo prova de abalo psicológico significativo ou repercussão concreta em sua esfera extrapatrimonial.

8.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não incide quando o evento é pontual, solucionado no próprio estabelecimento comercial e desacompanhado de demonstração de perda relevante de tempo, reiteradas tentativas de solução ou descaso persistente do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A deficiência pontual na prestação do serviço e no dever de informação, sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não gera automaticamente dano moral indenizável.

2.

A necessidade de refazer procedimento de compra e alterar forma de pagamento, sem exposição vexatória relevante ou abalo concreto, caracteriza mero aborrecimento cotidiano.

3.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda relevante de tempo ou de reiteradas tentativas de solução do problema, não se aplicando a episódio isolado resolvido imediatamente pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71006692222, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, j. 12.04.2017; TJRS, Apelação Cível nº 70080085319, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 31.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida alega, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegada pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação, na qual,
a recorrente relata que
no dia 02/01/2026, realizou compras no estabelecimento da recorrida e, ao efetuar o pagamento com cartão Atacadão, optou pelo parcelamento em 03 (três) vezes, conforme oferta apresentada pela própria operadora de caixa. Todavia, a transação foi recusada, sendo orientada a dirigir-se a outro caixa, onde teve que refazer toda a compra.

Posteriormente, foi informada de que determinado item (“luva”) impediria o parcelamento, sendo compelida a retirar o produto e alterar a forma de pagamento, parte à vista e parte parcelada, situação que teria gerado exposição e constrangimento perante terceiros, bem como sustenta a falta de informação prévia sobre a restrição.

Em defesa, a
parte recorrida contesta de forma genérica sustentando a ausência de provas que fundamentam a ação
.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente, os vídeos juntados com a petição inicial, é possível visualizar que o parcelamento não foi autorizado pelo sistema e a
recorrente precisou refazer o procedimento de compra em razão da impossibilidade de parcelamento de determinado produto.

Contudo, tal circunstância não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, pois a recorrente conseguiu concluir a compra logo após os devidos esclarecimentos, o que caracteriza mero aborrecimento cotidiano.

Apesar de a recorrente sustentar ter sofrido constrangimento perante outros consumidores e funcionários do estabelecimento, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar exposição vexatória, tratamento humilhante, abordagem ofensiva ou acusação que atingisse sua honra objetiva ou subjetiva.

O simples fato de a operação de parcelamento não ter sido autorizada não conduz, por si só, à conclusão de que houve humilhação pública. Não há prova de que a autora tenha sido tratada de forma desrespeitosa, chamada de inadimplente, submetida a revista, retenção indevida ou qualquer situação excepcional capaz de justificar a reparação extrapatrimonial.

A situação narrada restringe-se a um contratempo comum nas relações de consumo, consistente na necessidade de alteração da forma de pagamento e retirada de um item da compra, sem que tenha havido qualquer negativa definitiva da aquisição dos produtos, impedimento de consumo ou prejuízo patrimonial. Ao final, a recorrente conseguiu concluir a compra, ainda que em condições diversas daquelas inicialmente pretendidas.

Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando-se de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA DE TV A CABO. UM DOS PONTOS INEXISTENTE. RELAÇÃO CONSUMERISTA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO APÓS A RESOLUÇÃO N. 528/2009 DA ANATEL. DESCONTOS INDEVIDOS . OPERADORA QUE NÃO APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DESINCUMÊNCIA DO ÔNUS. ART. 373, II, CPC . DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃOEM DOBRO. DANOS MORAIS AUSENT
. (TJ-PB - AC: 08244128620178152001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito da personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026